Tribunal: TJPA
Processo: 0001263-89.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001263-89.2018.8.14.0028

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, UASHINGTON COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO DO DETRAN. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROPRIEDADE DO VEÍCULO ADQUIRIDA APÓS O EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do DETRAN/PA para extinguir, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular em razão de suposto furto de bateria de motocicleta apreendida em pátio do órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o adquirente posterior do veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos ocorridos quando o veículo ainda se encontrava registrado em nome de terceira pessoa, tendo a transferência da propriedade ao autor ocorrido em data posterior ao evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa constitui condição da ação e pressupõe a titularidade do direito material no momento da ocorrência do ilícito, nos termos do art. 18 do CPC.

4. O direito à indenização por dano material ou moral decorrente de lesão a veículo pertence, em regra, ao seu proprietário à época do fato.

5. A posterior aquisição do bem não transfere automaticamente ao adquirente o direito de ação por danos pretéritos, salvo exceções inexistentes no caso.

6. Procuração outorgada à época do dano para atos administrativos não confere legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito material pertencente a terceiro.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o afastamento de pressuposto processual de ordem pública, como a legitimidade ad causam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de lesão em veículo pertence ao proprietário do bem no momento do evento danoso.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0004251-54.2019.8.14.0091, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UASHINGTON COSTA LIMA
, contra a decisão monocrática de Id. 29694028, proferida no bojo da Apelação Cível que deu provimento ao Recurso de Apelação do
DETRAN/PA
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA (DETRAN/PA)
e
VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA
, ora agravado(s).

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por UASHINGTON COSTA LIMA, pleiteando reparação pelos danos decorrentes do suposto furto da bateria de sua motocicleta, de placa OSW-5466/PA, ocorrido enquanto o veículo estava sob a custódia do DETRAN/PA, após ter sido apreendido em blitz em 03/11/2017 e retirado do pátio de retenção em 09/01/2018. O autor requereu a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) e de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença de primeiro grau, inicialmente, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo DETRAN/PA e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Contudo, o autor opôs Embargos de Declaração (ID 13452032), aduzindo omissão na análise do Certificado de Registro de Veículo (CRV) que comprovaria sua propriedade. Em juízo de retratação, o magistrado proferiu nova sentença, reconhecendo a legitimidade ativa do Agravante, anulando a sentença anterior e determinando o prosseguimento do feito.

O DETRAN/PA interpôs Recurso de Apelação (ID 13452035) contra a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração.

Em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática de Id. 29694028 foi proferida, julgando provido o recurso do DETRAN/PA para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta ilegitimidade ativa
ad causam
do autor/apelado.

A ementa da decisão monocrática (ID 29694028) está assim redigida:

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROPRIEDADE DO VEÍCULO ADQUIRIDA APÓS O DANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão do furto da bateria de motocicleta apreendida em pátio do DETRAN/PA. O juízo de 1º grau, em retratação de decisão anterior por meio de julgamento de Embargos de Declaração, reconheceu sua legitimidade ativa e determinou a citação de litisconsorte. Inconformado, o DETRAN/PA interpôs apelação sustentando a ilegitimidade do autor, por não ser proprietário do veículo no momento do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos ocorridos em veículo que ainda não era de sua propriedade no momento do alegado ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa depende da titularidade do direito no momento da ocorrência do dano, nos termos do art. 18 do CPC.

4. O veículo estava registrado em nome de terceiro quando constatado o furto da bateria, sendo a transferência de titularidade ao recorrido realizada apenas em data posterior.

5. Ausência de cessão de crédito ou sub-rogação que pudesse autorizar a substituição processual.

6. A aquisição posterior do bem não confere ao novo proprietário direito de ação por danos anteriores, pertencentes ao antigo titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de lesão em veículo pertence ao proprietário do bem no momento do ilícito.

2. A posterior aquisição do veículo não transfere automaticamente ao adquirente o direito de ação pelos danos pretéritos, salvo em caso de cessão expressa ou sub-rogação."

Inconformado com a decisão monocrática,
UASHINGTON COSTA LIMA interpôs o presente recurso de Agravo Interno
(ID 30276760).

O Agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada por não ter atentado para peculiaridades fáticas e jurídicas que evidenciam sua legitimidade ativa.

Alega que o fundamento da ilegitimidade, baseado na aquisição da propriedade do veículo após a data do dano e na ausência de cessão de crédito ou sub-rogação, incorre em formalismo excessivo, desconsiderando a dinâmica dos fatos e seu real interesse.

Argumenta que o juízo de primeiro grau, em juízo de retratação, reconheceu sua legitimidade ativa com base no Certificado de Registro de Veículo em seu nome, aplicando o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (art. 485, §7º do CPC).

O Agravante cita trechos da decisão de retratação, onde o juízo de origem entendeu que a cópia do Certificado de Registro de Veículo comprovava sua propriedade e, consequentemente, sua legitimidade ativa, promovendo a retratação e o prosseguimento do feito.

Adiciona que, embora a propriedade formal tenha sido consolidada em 23/01/2018, já possuía uma relação fática e interesse econômico direto com a motocicleta no momento da constatação do dano (09/01/2018), sendo que a diferença de quatorze dias não deveria ser óbice intransponível.

Defende, ainda, que a procuração outorgada pela antiga proprietária (Sra. Adenilda Silva Teixeira) para tratar de assuntos relacionados ao veículo, inclusive para retirá-lo, demonstra confiança e delegação de responsabilidade, conferindo-lhe um interesse metaindividual ou equiparado que o autoriza a defender um direito que, em breve, se tornaria seu, mesmo sem cessão formal de crédito.

Por fim, argumenta que a complexidade da matéria e o juízo de retratação do primeiro grau justificam a reapreciação pelo colegiado, a fim de considerar os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual e da primazia do julgamento de mérito.

Devidamente intimado, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA (DETRAN/PA) apresentou contrarrazões (ID 32237898), pugnando pela manutenção da decisão agravada, que considera indene, e pela extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme a tese de ilegitimidade ativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, em parecer (ID 25908987), opinou pelo conhecimento do recurso, deixando de intervir no mérito recursal por entender que a causa versa sobre interesse particular e patrimonial, sem repercussão social que justifique a atuação ministerial.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia cinge-se em aferir se o autor, ora agravante, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos supostamente ocorridos em veículo que, à época do fato, não era de sua propriedade, conforme já decidido na decisão monocrática agravada.

Adianto que a decisão monocrática atacada deve ser mantida em seus próprios termos, senão vejamos.

A legitimidade para agir (
legitimatio ad causam
) constitui uma das condições da ação, cuja ausência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Trata-se da pertinência subjetiva da demanda, exigindo que os sujeitos da lide sejam os titulares dos interesses em conflito.

O ordenamento jurídico pátrio, em seu art. 18 do CPC, estabelece a regra fundamental de que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Essa norma veda a substituição processual extraordinária, admitindo-a apenas em hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em "formalismo excessivo" ao desconsiderar sua "relação fática e interesse econômico direto" com o veículo no momento da constatação do dano, bem como o "Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito". Contudo, tal argumento não se sustenta.

A legitimidade ativa não é uma mera formalidade, mas um pressuposto processual de ordem pública que deve ser analisado estritamente conforme a lei. A titularidade do direito à reparação de danos é estabelecida no momento da ocorrência do ato ilícito.

No caso, o dano foi constatado em 09 de janeiro de 2018, e a transferência da propriedade da motocicleta para o agravante ocorreu em 23 de janeiro de 2018, ou seja, quatorze dias após a ciência do dano.

Assim, no momento da ocorrência do furto da bateria, o titular do direito de propriedade e, consequentemente, do direito à indenização era a Sra. Adenilda Silva Teixeira.

A apresentação do Certificado de Registro de Veículo posterior em nome do agravante não é suficiente para conferir-lhe legitimidade para pleitear a reparação de um dano pretérito.

O juízo de primeira instância, ao reformar sua decisão inicial em juízo de retratação, incorreu em
error in judicando
, uma vez que o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito não pode suplantar a ausência de uma condição da ação essencial como a legitimidade
ad causam
.

A decisão monocrática agravada, ao dar provimento à Apelação do DETRAN/PA e extinguir o processo sem resolução do mérito, apenas restabeleceu a correta aplicação do direito processual.

No que tange à alegação de que a procuração outorgada pela Sra. Adenilda Silva Teixeira lhe conferia um "interesse metaindividual ou equiparado" para defender um direito que "em breve se tornaria seu", observa-se que tal documento, conforme analisado na decisão monocrática, apenas outorgava poderes para atos administrativos, como a retirada do veículo do pátio.

Uma procuração de natureza administrativa não se confunde com a titularidade do direito material discutido, nem autoriza o mandatário a pleitear, em nome próprio, direito que pertence ao mandante, conforme a vedação expressa do art. 18 do CPC.

A mera expectativa de aquisição da propriedade não se traduz em legitimidade para pleitear direitos relativos a danos pretéritos, sem um instrumento jurídico específico de cessão de crédito ou sub-rogação.

Ademais, a alegação de necessidade de reapreciação pelo colegiado sob o argumento da complexidade da matéria e da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade processual e primazia do julgamento de mérito não altera o fundamento jurídico da decisão. Tais princípios são relevantes, mas não podem desconsiderar ou flexibilizar um pressuposto processual básico como a legitimidade ativa, que é matéria de ordem pública e deve ser verificada em qualquer fase do processo.

A decisão monocrática já efetuou uma análise detalhada dos fatos e aplicou o entendimento pacificado desta Egrégia Corte de Justiça, em consonância com o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por RD CAMPOS DIAS – ME contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais (lucros cessantes) e Morais movida em face de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A e RAFAEL NERIS BATISTA. A Autora/Apelante buscava reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo que conduzia, alegando culpa do segundo Réu e responsabilidade da seguradora. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), por entender que a Autora era parte ilegítima para pleitear direitos relativos a veículo de propriedade de terceira pessoa jurídica (TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a empresa Autora/Apelante (RD CAMPOS DIAS ME) possui legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor registrado em nome de outra pessoa jurídica (TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME), ainda que o representante legal da Autora fosse o condutor no momento do sinistro
. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 18 do CPC, veda, em regra, que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa. 2. O direito à indenização por danos materiais (conserto e lucros cessantes) e morais decorrentes de avarias em veículo pertence, em princípio, ao seu proprietário. 3. A documentação acostada aos autos (CRLV, Boletim de Ocorrência) comprova que o veículo sinistrado é de propriedade de TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME, pessoa jurídica distinta da Autora/Apelante. 4. A Autora/Apelante não demonstrou possuir qualquer título jurídico (cessão de direitos, sub-rogação etc.) que a legitimasse a atuar como substituta processual da proprietária do veículo para buscar a reparação pretendida.

5.
A regularidade da constituição da empresa Autora/Apelante ou a identidade de seu representante legal não são suficientes para conferir-lhe legitimidade para postular direitos de terceiro, inexistindo confusão patrimonial ou processual automática entre pessoas jurídicas distintas, ainda que eventualmente possuam sócios em comum (fato não comprovado).
6.
A condição de mero condutor do veículo no momento do acidente não legitima a Autora/Apelante a pleitear indenização por danos ao bem de terceiro.
7. A quitação dada pela proprietária do veículo (TRANSPORTADORA JASIL LTDA) à seguradora Apelada após o reparo do bem corrobora a ausência de interesse jurídico da Apelante na indenização pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito pertence, em regra, ao proprietário do veículo sinistrado.” “2.
Carece de legitimidade ativa ad causam, nos termos do art. 18 do CPC, a pessoa jurídica que busca, em nome próprio, indenização por danos causados a veículo de propriedade de terceiro, sem comprovar autorização legal ou negocial para tanto (substituição processual).”
“3. A condição de condutor do veículo no momento do sinistro ou a existência de contrato de transporte não conferem, por si só, legitimidade para pleitear indenização por danos ao bem pertencente a outrem.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00042515420198140091 26907750, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1º Turma de Direito Privado)

Como efeito, o direito à reparação pelo dano material e moral decorrente deste pertence a quem era o proprietário do veículo no momento da lesão, e não a quem veio a adquiri-lo posteriormente.

O agravante, ao ajuizar a ação em nome próprio, postulou direito alheio, o que atrai a incidência da norma proibitiva do art. 18 do CPC e impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026